Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702102-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VIRICIMO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de efeito suspensivo, intime-se a parte agravante a trazer aos autos os comprovantes de rendimentos e os extratos bancários dos 3 (três) últimos meses, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de fundamentar o pedido de justiça gratuita. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator